Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS E OUTRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Compulsando os autos, observo possível questão apreciável de ofício relativa à ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, isto é, concernente ao cabimento-adequação do recurso interposto, tendo em vista o que preconiza o artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil, assim como indicado na decisão ora guerreada, in fine. Assim, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade dos recorrentes de se manifestarem nos autos, evitando-se que sejam surpreendidos por decisão da qual não se pronunciaram. Deste modo, com base no artigo 10 c/c artigo 933, ambos do Código de Processo Civil, oportunizo que os apelantes, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS E OUTRA, se manifestem, no prazo legal, sobre o vício apontado. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator